Tribunal: TJDFT
Processo: 0755299-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0755299-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANI SOUSA ARAUJO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Vistos etc. Apreende-se dos autos principais que o descumprimento do provimento antecipatório inicialmente concedido, que ensejara a edição da decisão arrostada e, agora, o aviamento deste recurso, teria ocorrido no dia 15 do mês de agosto passado, ou seja, há 4 meses. Sob essa realidade, antes do exame da tutela liminar demandada, esclareça a agravante, em 5 (cinco) dias, se a situação ainda perdura, de forma ser preservada a efetividade e utilidade da prestação demandada. Acudido o chamamento, direi sobre o processamento deste agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator